Tribunal: STF
Processo: SS 5049
Classe: SS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-04-20
Data de publicação: 2016-04-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE SEGURANÇA DEFERIDA PARA EVITAR O AGRAVAMENTO DOS CONFLITOS ENTRE ÍNDIOS E NÃO ÍNDIOS NA TERRA INDÍGENA TUPINAMBÁ DE BELMONTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO E APROFUNDAMENTO DA MATÉRIA DE MÉRITO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO. SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 



    I – Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento de recurso em que exista a constatação de situação jurídica consolidada ocorrida sob a vigência da norma processual revogada, conforme a inteligência do art. 14 do NCPC.



    II – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. 



    III – Embargos de declaração que busca a rediscussão e o aprofundamento da questão de mérito da ação de origem sobre o direito de propriedade, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. 



    IV – A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    V – Embargos de declaração desprovidos.